Tribunal: TJSP
Processo: 1002640-45.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE DISCIPLINA DO CURSO UNIVERSITÁRIO – COMPETÊNCIA – MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a a 38a Câmaras). 1. A competência para conhecer e julgar as ações relativas à prestação de serviços escolares é da C. Seção de Direito Privado, (11a a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE DISCIPLINA DO CURSO UNIVERSITÁRIO – COMPETÊNCIA – MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a a 38a Câmaras). 1. A competência para conhecer e julgar as ações relativas à prestação de serviços escolares é da C. Seção de Direito Privado, (11a a 38a Câmaras), desta E. Corte de Justiça. 2. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 3. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido, com a determinação de redistribuição dos autos à C. Seção de Direito Privado (11a a 38a Câmaras), deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002640-45.2018.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante LUIS FELIPE
MENDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator Sorteado, que foi acompanhado pelo 2o Desembargador, apresentou
divergência o 3o Desembargador. Nos termos do artigo 942 do Código de Processo
Civil, aplicada a técnica de ampliação do colegiado, foram convocados a Des.
Maria Laura Tavares, que acompanhou o Relator, e o Des. Fermino Magnani
Filho, que acompanhou a divergência. Resultado do julgamento: POR MAIORIA
DE VOTOS, NÃO CONHECERAM DO RECURSO, APRESENTADO PELA
PARTE AUTORA, E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS PARA
REDISTRIBUIÇÃO, VENCIDOS O 3o DESEMBARGADOR, QUE DECLARA,
E O 5o DESEMBARGADOR, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, MARCELO BERTHE E
FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24277
APELAÇÃO No 1002640-45.2018.8.26.0125
COMARCA: Capivari
APELANTE: Luís Felipe Mendes dos Santos
APELADA: Instituto Nacional Piracicabano da Igreja Metodista
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Andre Luiz Marcondes Pontes
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
PRETENSÃO À
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
DISCIPLINA
DO
CURSO
UNIVERSITÁRIO COMPETÊNCIA MATÉRIA AFETA
À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 38a
CÂMARAS). 1. A competência para conhecer e julgar as ações
relativas à prestação de serviços escolares é da C. Seção de
Direito Privado, (11a a 38a Câmaras), desta E. Corte de Justiça.
2. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 3.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
conhecido, com a determinação de redistribuição dos autos à C.
Seção de Direito Privado (11a a 38a Câmaras), deste E. Tribunal
de Justiça.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 255/257, que julgou parcialmente procedente ação de
procedimento comum, para determinar a disponibilização da disciplina de
Resistência dos Materiais II, em favor da parte autora, sob pena de multa,
que será estipulada oportunamente. Em razão da sucumbência substancial,
a parte ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados no valor correspondente a
10% sobre o montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) ocorrência de danos morais indenizáveis; b) faz jus à
restituição dos honorários advocatícios contratuais. Postulou, por fim, a
reforma da r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso de apelação não foi respondido pela parte
contrária.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
não merece conhecimento, em razão da incompetência absoluta desta C. 5a
Câmara de Direito Público.
Pois bem. É certo que o artigo 3o, inciso I. 6, da
Resolução no 623/13, deste E. Tribunal de Justiça, prevê a competência da
C. Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), para a análise do seguinte:
“ações relativas a ensino em geral, ressalvado o disposto no § 1o do art. 5o
desta Resolução.”
Contudo, o artigo 5o, § 1o, do ato normativo acima
mencionado, dispõe o seguinte: “serão da competência preferencial e
comum às Subseções Segunda e Terceira [de Direito Privado], compostas
pelas 11a a 38a Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e de
fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia.” (destaques
acrescidos)
Assim, considerando que o pedido principal está
relacionado à disponibilização da disciplina de Resistência dos Materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II, do Curso Universitário frequentado pela parte autora, decorrente da
celebração do contrato de prestação de serviços educacionais, tem-se que é
indiscutível a incidência do § 1o do artigo 5o da Resolução no 623/13, deste
E. Tribunal de Justiça.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça, a seguir:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Contrato particular de
prestação de serviço educacional. Demanda que não
envolve
matéria
afeta
ao
direito
público,
mas
adimplemento, por particular, de obrigações irradiadas
de contrato de prestação de serviços escolares.
Competência das Câmaras da Seção de Direito Privado
(11a a 38a), competentes para a causa, por força do art.
5o, §1o, da Resolução no 623/2013. RECURSO NÃO
CONHECIDO, com remessa dos autos à Seção de
Direito Privado.”
(Apelação no 1009966-91.2014, Rel. a Des. Isabel
Cogan; Comarca: Presidente Prudente, 12a Câmara de
Direito Público, j. 25.11.16)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de Obrigação
de Fazer c.c Reparação por Danos Materiais e Morais -
Recusa de expedição de diploma universitário -
obrigação irradiada de contrato de prestação de
serviços educacionais Previsão expressa artigo 5o, §
1o, da Resolução n. 623/2013, desta Corte - Dúvida
acolhida, reconhecida a competência da Câmara
Suscitada 27a Câmara de Direito Privado.”
(Conflito
de
competência
cível
0009644-06.2019.8.26.0000; Rel. o Des. Antonio Carlos
Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Data do
Julgamento: 29/05/2019)
“Conflito negativo de competência. São Paulo. Ação de
obrigação de fazer c/c indenização por dano moral.
Apelação distribuída à 11a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, dele não conheceu. Autos redistribuídos à 12a
Câmara de Direito Público, que também não conheceu
do recurso e suscitou conflito de competência. Pedido e
causa de pedir que envolvem questões atinentes ao
(des)cumprimento de contrato particular de prestação de
serviços educacionais. Apelante que pretende compelir a
apelada a entregar-lhe o certificado de conclusão do
curso, histórico escolar e diploma, além de vê-la
condenada a pagar indenização por dano moral.
Obrigações irradiadas do contrato de prestação de
serviços celebrado entre as partes, pessoa física e pessoa
jurídica de direito privado. Objeto preponderante da
ação que se insere na competência da Seção de Direito
Privado desta Corte. Inteligência do art. 5o, § 1o, da
Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça.
Conflito procedente. Competência da 11a Câmara de
Direito Privado.”
(Conflito
de
competência
cível
0015671-05.2019.8.26.0000; Rel. o Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Data do
Julgamento: 08/05/2019)
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário, é de absoluto rigor, nos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, determinando-se a redistribuição
dos autos a C. Sessão de Direito Privado (11a a 38a Câmaras), deste E.
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.778
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002640-45.2018.8.26.0125
Apelante: Luis Felipe Mendes dos Santos
Apelado: Instituto Nacional Piracicabano da Igreja Metodista
Juiz sentenciante: Andre Luiz Marcondes Pontes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório, hei por bem acompanhar o voto
apresentado pelo relator E. Desembargador Francisco Bianco, revendo assim o
entendimento anteriormente manifestado, vez que no presente caso se discute
o descumprimento de contrato de prestação de serviço de ensino firmado entre
particulares, de modo que a competência recursal não é desta C. 5a Câmara de
Direito Público, mas sim da Seção de Direito Privado.
Por tais motivos, revejo meu voto e acompanho a
solução proposta pelo E. Des. Francisco Bianco, concordando integralmente com
o voto.
MARCELO MARTINS BERTHE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
F8B399F
6
6
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
103399A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002640-45.2018.8.26.0125 e o código de confirmação da tabela acima.